Tribunal: TJSP
Processo: 1019621-67.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Execução convertida em ação de cobrança - Contrato de plano de saúde - Mensalidades inadimplidas - Revelia da ré - Improcedência do pedido - Inconformismo da autora - Acolhimento - Proposta de seguro acompanhada das condições gerais e demonstrativos de faturamento que comprovam os serviços prestados e o inadimplemento do preço - Ausência de contestação que confirma a

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA - Execução convertida em ação de cobrança - Contrato de plano de saúde - Mensalidades inadimplidas - Revelia da ré - Improcedência do pedido - Inconformismo da autora - Acolhimento - Proposta de seguro acompanhada das condições gerais e demonstrativos de faturamento que comprovam os serviços prestados e o inadimplemento do preço - Ausência de contestação que confirma a veracidade dos fatos alegados na petição inicial - Débito devidamente demonstrado - Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento do débito apontado na inicial - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019621-67.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelado F1
LAVA RÁPIDO LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019621-67.2017.8.26.0002 - Mi
2
Voto
: 32649
Apelação
: 1019621-67.2017.8.26.0002
Apelante
: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelado
: F1 Lava Rápido Ltda. ME
Comarca
: São Paulo
Juiz
: Claudio Salvetti D'Angelo
AÇÃO DE COBRANÇA - Execução convertida
em ação de cobrança - Contrato de plano de saúde
- Mensalidades inadimplidas - Revelia da ré -
Improcedência do pedido - Inconformismo da
autora - Acolhimento - Proposta de seguro
acompanhada
das
condições
gerais
e
demonstrativos de faturamento que comprovam os
serviços prestados e o inadimplemento do preço -
Ausência
de
contestação
que
confirma
a
veracidade dos fatos alegados na petição inicial -
Débito devidamente demonstrado - Sentença
reformada para condenar a ré ao pagamento do
débito apontado na inicial - Recurso provido.
Trata-se de ação de execução convertida em
cobrança ajuizada por Sul América Companhia de Seguro
Saúde em face de F1 Lava Rápido Ltda. ME, tendo a r.
sentença de fls. 250/252, de relatório adotado, julgado
improcedente o pedido.
Inconformada, apela a ré alegando, em síntese,
que a proposta de seguro acompanhada das condições
gerais e demonstrativos de faturamento são suficientes
para a execução dos valores inadimplidos e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019621-67.2017.8.26.0002 - Mi
3
contestados diante da revelia. Colaciona precedentes em
abono a sua tese. Requer, pois, o provimento do recurso
para julgar procedente o pedido (v. fls. 255/267).
Recurso não respondido (v. fls. 273).
O recurso não foi conhecido por esta Relatoria
(275/276), sendo redistribuído à Colenda 26a Câmara de
Direito Privado (v. fls. 279/287). Suscitado o conflito, coube
à 5a Câmara de Direito Privado o exame do recurso (v. fls.
289/294).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de ação de execução inicialmente
distribuída, acompanhada de proposta de seguro e das
condições gerais, que visava à satisfação de mensalidades
inadimplidas dos meses de abril e maio de 2016, no valor
de R$ 3.762,38 (v. fls. 1/17, 32/33 e 34/125).
A parte exequente foi intimada a juntar os
títulos executivos extrajudiciais, sob pena de indeferimento
do pedido (v. fls. 133), ocasião em que apresentou os
demonstrativos de faturamento de fls. 166/173.
O
D.
Magistrado,
no
entanto,
reputou
imprescindível a juntada da apólice do seguro, razão pela
qual deferiu prazo para a juntada de tal documento ou para
a emenda da inicial (v. fls. 174). A exequente manifestou-
se a fls. 176/199, sendo o feito convertido para ação de
cobrança (v. fls. 200), seguida da citação da ré, que se
manteve inerte (v. fls. 242/249).
Apesar da revelia, seus efeitos foram afastados
pelo MM. Juízo a quo, que julgou o pedido improcedente,
por
ausência
de
documento
indispensável
e
de
verossimilhança na cobrança almejada.
Respeitado o entendimento do D. Magistrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019621-67.2017.8.26.0002 - Mi
4
os documentos apresentados (proposta de seguro, de
natureza bilateral, acompanhada das condições gerais e
demonstrativos de faturamento - v. fls. 32/33, 34/125 e
166/173)
comprovam
os
serviços
prestados
e
o
inadimplemento do preço.
Ademais,
os
cálculos
apresentados
pela
apelante se ajustam aos demonstrativos de faturamento
acostados aos autos, de forma que não há dúvida acerca
do alegado inadimplemento.
É preciso levar em conta, também, a revelia da
ré. Regularmente citada, deixou decorrer em branco o
prazo para a apresentação de contestação.
Ora, diz o art. 344 do Código de Processo Civil
que a ausência de defesa acarreta a presunção de
veracidade dos fatos afirmados na petição inicial.
Ou seja, os documentos acostados aos autos,
aliados à ausência de contestação, indicam claramente a
inadimplência da ré, o que permite o acolhimento do
pedido de cobrança.
Em suma, a r. sentença apelada merece
reforma para julgar procedente o pedido, condenando a ré
ao pagamento do débito apontado na inicial, acrescido dos
consectários legais, como indicado a fl. 126.
Finalmente, considerando o disposto no art. 85,
§ 2o, do Código de Processo Civil, inverte-se a
sucumbência, devendo a ré arcar com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.

J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator